Tribunal: TJDFT
Processo: 0703105-24.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DAS NORMAS VIGENTES À ÉPOCA DA SUSPENSÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cumprimento de sentença ajuizado em março de 2018, suspenso em novembro do mesmo ano por ausência de bens passíveis de constrição. Após o decurso do prazo prescricional, o juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com base no art. 924, V, do CPC. O exequente interpôs apelação sustentando a inaplicabilidade da prescrição, com base na ausência de inércia e na existência de diligências processuais que, a seu ver, afastariam a fluência do prazo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve efetiva inércia do exequente após a suspensão do feito, de modo a configurar a prescrição intercorrente prevista no art. 921, §4o, do CPC, considerando a aplicação da legislação vigente à época da suspensão e os atos processuais praticados.
III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é de consumo, razão pela qual se aplica o prazo prescricional de 5 anos, conforme o art. 27 do CDC e o art. 206-A do Código Civil.
4. O regime jurídico da prescrição intercorrente aplicável é aquele anterior à Lei no 14.195/2021, pois a suspensão do processo e o início do prazo prescricional ocorreram antes da entrada em vigor da nova legislação, em respeito ao princípio do direito intertemporal (CPC, art. 14).
5. A fluência do prazo de prescrição intercorrente teve início em 12/11/2019, com prorrogação até 02/04/2025 em razão da suspensão legal decorrente da pandemia da COVID-19 (Lei no 14.010/2020, art. 3o).
6. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 568) estabelece que apenas atos efetivos de constrição patrimonial ou citação válida interrompem a prescrição intercorrente, sendo insuficientes petições genéricas ou diligências sem resultado prático.
7. As tentativas de penhora após o início da fluência do prazo se mostraram infrutíferas, e os pedidos posteriores de desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de grupo econômico não caracterizam atos interruptivos da prescrição.
8. Consumada a prescrição intercorrente em 02/04/2025, é correta a sentença que extinguiu a execução com fulcro no art. 924, V, do CPC.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 487, II, 921, §4o (redação anterior à Lei 14.195/2021), e 924, V; CDC, art. 27; CC, art. 206-A; Lei no 14.010/2020, arts. 3o e 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 568), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; TJDFT, Acórdão 1902480, 00437379320148070001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 01.08.2024, DJE 15.08.2024.